Tribunal: TJDFT
Processo: 0711319-94.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DESEMPREGO. SITUAÇÃO TEMPORÁRIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de redução do montante dos alimentos prestados pelo alimentante às filhas, fixados no percentual correspondente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos mensais, diante da alegada alteração superveniente de sua capacidade financeira, decorrente da rescisão do vínculo formal de emprego.2. A obrigação alimentar imposta aos genitores em favor dos filhos com menos de 18 anos configura desdobramento do poder familiar, de acordo com as regras previstas nos artigos 1566, inc. IV, 1635, inc. III, 1696 e 1703, todos do Código Civil.3. No caso em exame, o desemprego superveniente, considerado como situação temporária, não afasta o dever de contribuir para o sustento das filhas, inexistindo demonstração de impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação nos termos fixados na sentença, notadamente por se tratar de pessoa jovem, com formação profissional e histórico de vínculo formal na área de tecnologia da informação, circunstâncias que indicam concreta possibilidade de reingresso no mercado de trabalho.4. Apelação conhecida e desprovida.